Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-12.2024.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001499-12.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CIDADE SUSTENTAVEL - SOLUCOES URBANAS E AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 24.337.425/0001-59 (APELANTE), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (APELADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE FRACASSO DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FORMAL OU MATERIAL NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado para questionar ato da Prefeita de Aripuanã/MT no curso da Concorrência Pública no 04/2024, referente à contratação de empresa para atualização do Plano Diretor Municipal. A sentença reconheceu a perda superveniente do objeto, em razão da declaração de fracasso da licitação pelo ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa impetrante, por ter sido declarada habilitada em ata de julgamento, teria direito líquido e certo à adjudicação do objeto e à homologação da licitação, ou se a extinção do certame por juízo de conveniência administrativa se deu de forma legal e legítima.

III. Razões de decidir

3. A habilitação em certame licitatório confere mera expectativa de direito, não sendo suficiente, por si, para gerar direito subjetivo à adjudicação ou contratação.
4. A Administração pode, no exercício do poder discricionário, declarar o fracasso de procedimento licitatório, desde que observada a legalidade, o que restou evidenciado nos autos.

5. O mandado de segurança não é meio adequado para análise de pretensões que envolvam controvérsias fáticas ou demandem dilação probatória.
6. A “Ata de Resultado de Julgamento” apresentada como prova pré-constituída não possui força jurídica suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo à adjudicação do objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A habilitação em licitação pública confere expectativa de direito, e não direito subjetivo à adjudicação, sendo legítima a declaração de fracasso do certame por juízo de conveniência da Administração Pública, salvo demonstração inequívoca de ilegalidade. 2. O mandado de segurança não se presta à análise de alegações que dependam de dilação probatória ou exame do mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; L. 14.133/2021, arts. 59, §1o, e 71, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Cidade Sustentável Soluções Urbanas e Ambientais Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator Prefeitura Municipal, denegou a segurança, para extinguir o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que houve erro de premissa fática na sentença, uma vez que está documentalmente comprovada sua habilitação e regular classificação no certame.

Assevera que a prova pré-constituída trazida aos autos, especificamente a “Ata de Resultado de Julgamento” (doc. 04 da inicial), pela qual a Comissão de Licitação do Município de Aripuanã, MT, expressamente registrou a conferência da documentação acostada por Cidade Sustentável e declarou sua satisfatória habilitação, nos termos do Edital de Concorrência Pública.

Aduz que a declaração de fracasso foi praticada durante a vigência da ordem liminar e sem fundamento legal, contrariando o edital e a legislação vigente, notadamente os artigos 59, §1o, e 71, inciso IV, da Lei no 14.133/2021.

Argumenta ainda que a sentença carece de fundamentação adequada, por aplicar precedentes que não se ajustam à hipótese dos autos.

Requer, com isso, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecido o encerramento das fases de julgamento e habilitação, nos próprios termos do Edital de Concorrência no 04/2024, com a vitória da empresa apelante Cidade Sustentável, passando-se à adjudicação do objeto e à homologação da licitação, nos termos do artigo 71, caput e inciso IV, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso no id.1276736893, afirmando que à adjudicação e que a extinção do processo licitatório decorreu de ato administrativo regular, praticado com base na discricionariedade conferida à Administração

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opina manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não restou demonstrada a existência de direito líquido e certo a ser tutelado, ressaltando que eventual nulidade no procedimento licitatório deveria ser apurada por meio de ação anulatória, com dilação probatória. (id. 289585881).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Cidade Sustentável Soluções Urbanas e Ambientais Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator Prefeitura Municipal, denegou a segurança, para extinguir o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a empresa Cidade Sustentável Soluções Urbanas e Ambientais Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato da Prefeita Municipal de Aripuanã/MT, tendo em vista a Concorrência Pública no 04/2024, promovida pelo Ente municiapl, para contratação de empresa especializada na revisão/atualização do Plano Diretor do município, no qual a Impetrante foi habilitada como única concorrente após a desclassificação da empresa Metáfora Soluções e Tecnologia Ltda.

Sustentou que em 08 de julho de 2024, foi lavrada Ata de Resultado de Julgamento declarando a habilitação da Cidade Sustentável. Posteriormente, a administração municipal tentou reabrir a fase de lances, reinserindo a empresa Metáfora, cujo vínculo com o Secretário de Administração foi questionado pela Apelante.

O Juízo singular deferiu liminar suspendendo a reabertura da fase de lances. Em resposta, o Município declarou fracassada a licitação, sob alegação de "diversas falhas", o que culminou com a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), ficando assim parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO da ação mandamental, mas DENEGO A SEGURANÇA, e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença se insurge empresa Cidade Sustentável Soluções Urbanas e Ambientais Ltda., com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, verifica-se que insurgência gira em torno da alegação de que a sentença de primeiro grau teria incorrido em erro ao reconhecer a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, por presumida inabilitação de todas as licitantes, inclusive da empresa Impetrante, o que, segundo sua argumentação, não corresponde à realidade documental dos autos.

Sustenta a
A
pelante, ainda, que houve habilitação expressa pela Comissão de Licitação e que, portanto, teria direito à adjudicação e posterior homologação do certame.

Entrementes, a análise dos autos revela que, embora a Impetrante tenha apresentado a Ata de Resultado de Julgamento como prova pré-constituída de sua habilitação, esse documento, por si só, não é suficiente para caracterizar direito líquido e certo à contratação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera habilitação e classificação em certame licitatório não gera direito subjetivo à adjudicação, mas apenas expectativa de direito, cuja concretização depende da conveniência e oportunidade da Administração Pública, respeitados os princípios que regem o processo administrativo.

Assim, o Município de Aripuanã, após suspender a reabertura da fase de lances em cumprimento à ordem liminar, optou por declarar a licitação fracassada, com fundamento na existência de falhas no processo e no desinteresse na continuidade do certame. Tal decisão foi adotada no exercício legítimo de competência discricionária, cujos fundamentos foram expressamente consignados no ato administrativo.

Não se evidenciando flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o controle jurisdicional sobre atos administrativos discricionários encontra limitação, sendo vedada a substituição do juízo de mérito da Administração pela vontade do Poder Judiciário.

A revisão judicial, nesta seara, restringe-se à verificação da legalidade formal e material do ato impugnado, o que, na hipótese, não se demonstra configurado.

Ademais, o mandado de segurança é ação de rito especial, que exige prova inequívoca, apresentada de plano, da existência de direito líquido e certo. Qualquer controvérsia que demande dilação probatória, interpretação subjetiva de documentos ou análise de conveniência administrativa deve ser deduzida em ação própria, de natureza cognitiva ampla, não sendo a via mandamental adequada para este tipo de pretensão.

Não bastasse isso, entendo que prova pré-constituída trazida aos autos pela Apelante, especificamente a “Ata de Resultado de Julgamento”, não se sustenta, uma vez que o presente conjunto probatório não se mostra suficiente para considerar a Impetrante vencedora da licitação em discussão, devido o referido título se dar de forma provisória, principalmente, por naquele momento, o processo estar em andamento em fase de saneamento, inclusive para sanear as falhas formais da ora recorrente.

Desse modo, o vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato, tendo mera expectativa de direito.

Sendo assim, os pedidos iniciais eram todos consubstanciados no processo licitatório de concorrência n. 04/2024, o qual, por juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, decidiu fracassar a licitação por diversas falhas, consignando ainda sua falta de interesse no seguimento do feito, não cabendo ao Juízo interferir na análise de mérito da referida decisão administrativa, sobretudo, quando não foi revelada na presente ação mandamental, a comprovação inequívoca de ilegalidade no encerramento do processo.

Dessa forma, ausente demonstração de direito líquido e certo à adjudicação e inexistente ilegalidade ou vício formal no ato de declaração de fracasso da licitação, revela-se correta a sentença de primeiro grau ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do interesse processual.

Nessa quadra,
a manutenção do
decisum
apelado é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Apelo
, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025